Tribunal: TJSP
Processo: 0002433-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002433-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante
MARCELO LIMA DI GIACOMO e Paciente MATHEUS DA SILVA FONSECA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ação de habeas corpus.
Comunique-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002433-79.2020.8.26.0000 Hortolândia Voto no 33.506
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0002433-79.2020.8.26.0000
COMARCA: HORTOLÂNDIA
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: MARCELO LIMA DI GIACOMO
PACIENTE: MATHEUS DA SILVA FONSECA
VOTO No 33.506
EMENTA: Habeas Corpus – Lesão corporal leve,
resistência, desacato e falta de permissão ou
habilitação
para
dirigir
veículo
automotor
–
Insurgência contra a manutenção da custódia
cautelar – Alegações de ausência de fundamentação
e
dos
requisitos
da
prisão
preventiva
–
Inadmissibilidade – Mera reiteração de pedido
analisado e concedido por esta Corte de Justiça.
Writ não conhecido.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Marcelo Lima Di Giacomo, com pedido de liminar, em prol de
Matheus da Silva Fonseca, preso em caráter preventivo por conversão
pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 129, caput,
329, § 2o e 331, todos do Código Penal, e artigo 309 do Código de
Trânsito Brasileiro, contra ato do MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da 53a Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo, com
sede na cidade de Americana, sob a alegação de constrangimento ilegal,
mercê da falta de justa causa para a manutenção da custódia cautelar,
seja porque foi levada a efeito por decisão destituída de fundamentação,
seja porque estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, seja
porque não há motivação para o arbitramento da fiança no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002433-79.2020.8.26.0000 Hortolândia Voto no 33.506
3
equivalente a 05 salários mínimos, seja porque o paciente é
hipossuficiente, o que torna imperiosa a dispensa da fiança.
Por isso, requer a concessão da ordem para
outorgar a liberdade provisória ao paciente.
Indeferida
a
liminar
pelo
eminente
Desembargador Lauro Mens de Mello, em sede de Plantão Judiciário de
2a Instância, e prestadas informações pela d. Autoridade Judiciária da
1a Vara da Comarca de Hortolândia, para onde foi distribuída a ação
penal, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo não
conhecimento do writ.
É o relatório.
2. O remédio constitucional não é de ser
conhecido.
Com efeito, insta registrar que a presente
impetração é, essencialmente, mera repetição do Habeas Corpus no
0001027-23.2020.8.26.0000 - desta relatoria
cujo julgamento na
presente data, por esta Colenda Câmara de Direito Criminal, dá-se pela
concessão da ordem.
Destarte, a solução mais adequada para a
causa posta nos autos repousa, inequivocamente, no não conhecimento
da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002433-79.2020.8.26.0000 Hortolândia Voto no 33.506
4
3. Pelo exposto, não se conhece da ação de
habeas corpus. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)